Tribunal: TJDFT
Processo: 0724752-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMIBILIÁRIOS LTDA, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva deduzido por JULIANA HENRIQUES E SILVA O título executivo condenou a agravante a indenizar os consumidores adquirentes de empreendimento imobiliário por danos morais arbitrados em 2% (dois por cento) do valor venal de cada unidade e em decorrência de propaganda enganosa na comercialização. A controvérsia se estabeleceu em razão da incorporadora comercializar unidades imobiliárias de destinação comercial, porém com aparência de destinação residencial e sem comunicar aos consumidores. Na impugnação, a EMPLAVI arguiu a ilegitimidade ativa da autora, por ter adquirido a unidade após o ajuizamento da ação coletiva e, portanto, quando já não era veiculada a propaganda tida por enganosa. Inclusive teria assinado termo em que declarou expressamente o conhecimento acerca da destinação comercial do imóvel. Arguiu, ainda, a falta de condição de procedibilidade e ante a necessidade de liquidação da sentença coletiva e para apuração do quantum debeatur. Por fim, requereu a suspensão do processo em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 1.169 dos recursos repetitivos. Quanto ao mérito, impugnou o valor venal apontado pela credora e que teria ocasionado excesso de execução, bem como a errônea apuração dos juros de mora. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou as preliminares e acatou a impugnação tão somente quanto à necessidade de retificar os cálculos quanto aos juros de mora. Nas razões recursais, a recorrente repristinou os fundamentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para que seja reconhecida a ilegitimidade da Agravada, ou, ainda, para que seja reconhecida a impossibilidade de ajuizamento do cumprimento de sentença, sem a realização da fase prévia de liquidação, ou se determine a suspensão do processo em razão da decisão proferia pelo STJ na afetação do Tema 1.169” ou, quanto ao mérito, fixar o valor devido em R$2.224,88. Preparo regular sob Id 60424932. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de fase de cumprimento de sentença proposta por Juliana Henriques e Silva em face da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, visando o recebimento do valor correspondente à condenação a título de dano moral individual obtida na ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da referida construtora. O título judicial executado foi formado no Acordão de no 492.646, proferido pela 1a Turma Cível do TJDFT, cujo dispositivo tem a seguinte redação: "Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. Sentença." Alega o exequente ser credor, a título de dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal do imóvel que atualmente equivale a quantia de R$ 13.967,03 (treze mil, novecentos e sessenta e sete reais, três centavos). A deflagração da fase executiva ocorreu pela decisão de id 188495029. A executada apresentou a impugnação de id 193426193, alegando ilegitimidade ativa do autor, porquanto não fora ele o adquirente induzido ao erro pela propaganda, já que não adquiriu a unidade diretamente da executada. Alegou ainda inexistência de título por ausência de liquidação da sentença coletiva, já que a sentença foi genérica sem definição de seu alcance subjetivo e objetivo. Por fim, pede a executada a suspensão da marcha processual sob a alegação dessa matéria encontrar-se afetada pelo tema 1.169 do STJ que determinou a suspensão de todas as execuções quando imprescindível a liquidação prévia. O exequente ofertou as contrarrazões de id 195131002, rechaçando as alegações contidas na impugnação e ratificando os termos de sua peça de origem. Os autos foram ao Ministério Público, que apresentou o parecer de id 196643649 oficiando pela não intervenção, ao argumento de se tratar de interesse meramente patrimonial entre particulares maiores e capazes. É o relatório. Decido. Da Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam A legitimidade é uma das condições da ação estando disciplinada no art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Logo, consiste ela na pertinência subjetiva da ação. Quer dizer, a legitimidade decorre de identificar se autor e réu são, respectivamente, os titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Há prova nos autos relacionando o exequente com unidade imobiliária (0115) do Edifício PARK STUDIOS BLOCO “F”, situado no SGCV, LOTE 11, BRASÍLIA-DF, cuja carta de habite-se foi expedida em 04/11/2011, donde se conclui por seu interesse caracterizador da legitimidade. Ora, sendo o exequente o adquirente da unidade imobiliária é inquestionável ser ele a pessoa legítima a demandar em Juízo todo e qualquer interesse relacionado a sua propriedade, donde se conclui sem alardes a sua legitimidade. Mesmo que a aquisição não tivesse sido originalmente firmada diretamente com a empresa executada, o direito posto na ação coletiva beneficia cada uma das unidades imobiliárias, ou seja, o eventual adquirente posterior só não teria direito ao crédito constituído na decisão exequenda se a indenização já tivesse sido paga a algum proprietário anterior. Logo, resta plenamente demonstrada a pertinência subjetiva relacionada a titularidade do direito discutido, vez que a parte exequente pretende exatamente a obtenção do valor individual decorrente da condenação suportada pela executada nos autos da ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001). Caracterizada, portanto, se encontra a legitimidade da parte exequente, razão por que rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte executada. Da preliminar de ausência de liquidação de sentença A liquidação de sentença mencionada pelo TJDFT na decisão sob execução é meramente aritmética, não exigindo a necessidade de provas novas que não a da mera aquisição e respectivo valor venal do imóvel. Sublinho: a base de cálculo para a liquidação em comento é o valor venal, ou seja, o valor da venda do imóvel. A indenização corresponde a 2% (dois por cento) deste valor, que deve estar estampado no contrato de compra e venda do imóvel. É o que se extrai, com clareza solar, do último parágrafo da página 120, do id 13797602, vol. 737: “No tocante ao dano moral individual, entendo ser justa a indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados." Trocando em miúdos, o cálculo dos valores devidos implica em tarefa simples, meramente matemática e pode ser efetivada sem maiores dificuldades. Portanto, não é ilíquida a sentença quando a integralidade do valor da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo matemático, exatamente como na hipótese aqui discutida. Em sendo assim, totalmente desnecessária qualquer intervenção para se apurar o valor da indenização decorrente do acórdão que condenou a executada a ressarcir os consumidores lesados. A pretensão de se instalar protelatória perícia para a apuração de quantia que já tem base e critério de cálculos suficientes viola o comando da decisão judicial e afronta os princípios processuais da celeridade e economia, vindo inclusive contra os interesses da própria executada, que teria que arcar com desnecessários honorários periciais. Com esses argumentos, também rejeito essa preliminar. Do requerimento de submissão ao TEMA 1.169 – STJ Pela mesma razão que se rejeitou a preliminar de necessidade de apuração por liquidação de sentença, também há que se rejeitar a alegação de se aplicar à hipótese o TEMA 1.169, debatido no STJ, uma vez que a tese discutida naquela temática se destina a situações onde indiscutivelmente se faz necessária a apuração do quantum debeatur mediante liquidação por arbitramento ou por artigos, o que francamente não é o caso dos autos, onde não há qualquer dificuldade para se apurar a quantia relacionada a indenização devida mediante singelos cálculos aritméticos. Reitero: a apuração do quantum debeatur exige apenas a verificação do valor da venda do imóvel, eis que corresponde ao percentual de 2% deste valor. Basta calcular 2% sobre o valor da venda, o que não é operação tão complexa a ponto de exigir a nomeação de perito. Aliás, a questão submetida a julgamento perante àquela Corte de justiça diz caber ao Magistrado determinar o prosseguimento da execução desde que os elementos concretos reunidos nos autos sejam capazes de estabelecer o convencimento do Julgador, exatamente como no caso dos autos, onde esses elementos são indenes de dúvidas quanto ao valor da indenização – simples cálculo aritmético sobre o valor venal do imóvel (2%). A propósito, transcrevo o texto da questão submetida a julgamento perante àquela Corte Superior. “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Com estes argumentos, indefiro o pedido de suspensão da marcha processual. Da incidência da correção monetária e dos juros de mora O momento da incidência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora encontra-se sedimentado na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, e a tese fixada é de que estes incidem a partir da data da citação no processo de conhecimento, enquanto aquela a partir de sua fixação. É o que se extrai da Súmula de no 362 do E. STJ. "A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento." Neste ponto, portanto, acolho a impugnação e determino que a parte exequente apresente novos cálculos observando a fase de incidência da correção monetária e dos juros de mora, na forma acima assinalada. Vindo os cálculos independentemente de nova conclusão intime-se a parte executada para efetuar o depósito no prazo de cinco dias. Com estes argumentos, acolho parcialmente a impugnação e determino o regular prosseguimento da fase executiva.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. Ocorre que é justamente essa a questão objeto de debate naquele tema. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. O acórdão exequendo trouxe apenas o acertamento do an debeatur, e não o quantum debeatur, o que evidenciaria que a condenação não seria líquida, mas dependeria de liquidação para definir o quanto devido, com a devida comprovação do valor venal do imóvel e que servirá de base para o cálculo da indenização. É essa a situação que emerge dos autos. O título executivo condenou a agravante ao pagamento de danos morais aos consumidores e em valor arbitrado à razão de 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel: “Diante do todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. sentença.” (Grifei) E mesmo que se pudesse entender que haveria um distinguishing para afastar os efeitos da decisão daquela Corte, há uma condição intransponível na própria sentença, qual seja, a manifestação do relator e que não deixa dúvidas acerca da necessidade de prévia liquidação do título: “No tocante ao dano moral individual, entendo ser justa a indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença e que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados.” (Grifo do original) Dessa forma e tendo em vista que a base de cálculo para a indenização é o valor venal na data da liquidação, não há dúvidas acerca da necessidade de procedimento prévio à instauração da fase de cumprimento de sentença. Por fim, a arguição de ilegitimidade ativa da autora também merece maior atenção e para ser dirimida mediante o devido contraditório, posto que, segundo a documentação acostada pela recorrente, aquela teria plena ciência da destinação do imóvel ao firmar a promessa de compra e venda, o que poderia, em tese, configurar o distinguishing em relação aos demais consumidores que teriam sido induzidos pela propaganda enganosa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o sobrestamento do feito em primeira instância até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator